Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luiz Haack Kley, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art.2o, §§ 2o e 4o, I e II, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 e no art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 61, II, c/c art. 29, caput, do Código Penal
Em síntese, os Impetrantes narram que postularam perante o juízo de primeiro piso o acesso ao acervo probatório completo, contudo o pedido foi indeferido.
Aduz que a defesa que as provas requeridas são necessárias para a formulação da resposta à acusação e de toda a tese defensiva no curso do processo, sob pena de preclusão de direitos, o que, por sua vez, acarretará prejuízos de inestimável de monta ao imputado.
Sustenta que o “acesso do acusado e de seus defensores da integralidade das imputações é princípio regente no Estado Democrático de Direito, não se admitindo exceções ou justificativas insustentáveis, tais como as feitas pelo órgão acusatório e juízo da causa.” (sic)
Assevera ainda que o prejuízo da defesa é patente, diante da impossibilidade de acesso à integralidade do acervo probatório colhido durante as investigações.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para suspender o andamento processual dos autos n. 1007474-61.2021.8.11.0042 em trâmite junto a 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, no mérito, pugna para determinar que todo o acervo probatório já colhido em desfavor do ora Paciente seja devidamente apresentado perante o juízo monocrático, devolvendo-se o prazo para apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.
RELATADO O NECESSÁRIO
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, pois extrai-se da decisão que o douto magistrado consignou que facultado às partes apresentarem documentos em qualquer fase processual, o Ministério Público tem discricionariedade de juntar o acervo probatório que dispõe quando entender oportuno, bem como que seja garantido aos réus o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa sobre as provas.
Saliente-se que o Juiz é o destinatário das provas e seu deferimento é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, ou seja, submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, em obediência à regra insculpida no art. 93, IX da CRFB, conforme sua convicção, cuja decisão há de levar em conta o conjunto probatório já existente. É lícito ao juiz, como destinatário e gestor da prova, indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias para a instrução do processo. Assim, o indeferimento justificado de determinada perícia ou prova técnica se apresenta como medida consonante com as funções do juiz no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do feito, esclarecendo de forma clara se os defensores do paciente, bem como dos demais coacusados estão tendo acesso a integralidade do acervo probatório produzido no inquérito policial, que deu origem ao feito, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando a tese ora levantada, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 47/2013-CGJ; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.